Tribunal: TJSP
Processo: 1000428-10.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFICIÊNCIA FÍSICA – BILHETE ÚNICO ESPECIAL.
Pretensão da parte autora em ter concedido o Bilhete Único Especial para si, alegando, para tanto, padecer de dor lombar baixa (CID 10 M54.5), transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia (CID 10 M51.1) e transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFICIÊNCIA FÍSICA – BILHETE ÚNICO ESPECIAL.
Pretensão da parte autora em ter concedido o Bilhete Único Especial para si, alegando, para tanto, padecer de dor lombar baixa (CID 10 M54.5), transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia (CID 10 M51.1) e transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID 10 M51.1).
Sentença de improcedência.
MÉRITO – Conforme restou constatado por pericial judicial, inexiste controvérsia acerca das moléstias que assolam a autora, com como a debilitam em sua locomoção – "Este perito entende que há limitação funcional de leve repercussão na coluna cervical. Entendo também que há limitação funcional de média repercussão em ambos os quadris, sendo que há comprometimento da deambulação também em grau médio." – Contudo, o ponto controvertido resta apenas sobre o fato de tais patologias não estarem relacionadas no rol de doenças que a Portaria Intersecretarial SMT-SMS no 001/11.
A Constituição da República tece um sistema de tutela especial da pessoa com deficiência, abrangendo matéria salarial, previdenciária, de acessibilidade, concursos públicos, prioridade de atendimento, tratamento fiscal, etc.
O ordenamento infraconstitucional e, com muito mais razão as regras administrativas, devem respeitar as normas constitucionais e ser construído e interpretado de forma compatível com a Constituição da República, no sentido de afirmar, descabendo sua negação ou esvaziamento a pretexto de falta de cumprimento de exigências marotas e subalternas.
O art. 2o, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevê em seu art. 2o o conceito de pessoa com deficiência, denotando-se ampla definição com o fim de abranger toda limitação e assim garantir, nos termos do art. 4o, a busca pela igualdade de condições com as demais pessoas.
A Lei Municipal 11250/92 também conferiu igualdade na tarifa do serviço de transporte público às pessoas com deficiência.
Portaria, portanto, não pode criar limitação ao conceito de pessoa com deficiência trazido pela Constituição Federal e também pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, o qual possui status constitucional, sob pena de ferir o princípio da legalidade.
Assim, demonstrada a deficiência física e a locomoção dificultada, a apelada faz jus ao Bilhete Único Especial – Julgados oriundos deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.